Tribunal: TJPA
Processo: 0818632-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13109 - Conexão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818632-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO COELHO SOARES

AGRAVADO: EVERTON ANDRE PELEGRINI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. CONEXÃO COM AÇÕES POSSESSÓRIAS. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de usucapião ordinária relativa a área rural de 55 alqueires incidente sobre a matrícula nº 1.446, lote nº 22, do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu/PA, declinou da competência da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu/PA para a Vara Agrária da Comarca de Redenção, em razão da existência de litígio coletivo fundiário e de conexão com ação possessória e outras demandas relacionadas ao mesmo imóvel. O agravante sustentou a inexistência de conexão ou prejudicialidade entre a ação possessória e a ação de usucapião, a natureza individual da demanda, a ausência de ocupação coletiva constatada pela Comissão de Soluções Fundiárias e a inaplicabilidade da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, requerendo o reconhecimento da competência da Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de usucapião rural deve ser processada pela Vara Agrária quando inserida em contexto de conflito fundiário coletivo, com pluralidade de demandas relacionadas ao mesmo imóvel; (ii) estabelecer se há conexão entre ação de usucapião e demandas possessórias relativas ao mesmo bem rural, a justificar a reunião dos feitos perante juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de controvérsia envolvendo posse e propriedade rural, com caráter coletivo e implicações fundiárias, atrai a competência da Vara Agrária, nos termos da especialização instituída pela Resolução nº 018/2005-GP do TJPA.

A ação de usucapião e as ações possessórias podem ser conexas quando versam sobre o mesmo imóvel e decorrem do mesmo contexto fático, pois o julgamento isolado das demandas pode gerar decisões conflitantes e comprometer a efetividade da jurisdição.

A identidade do imóvel objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião, somada à pluralidade de demandas análogas em trâmite, caracteriza hipótese de conexão, na forma do art. 55, caput, do CPC.

A natureza individual da ação de usucapião não afasta, por si só, a competência da Vara Agrária quando a demanda se insere em contexto fundiário mais amplo, relacionado a conflitos possessórios e a terceiros ocupantes.

O reconhecimento da competência da Vara Agrária não restringe o acesso à jurisdição ordinária, mas aplica regra de competência funcional segundo a matéria e a especialidade do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Vara Agrária é competente para processar e julgar ação de usucapião rural quando a demanda se insere em contexto de conflito fundiário coletivo e se relaciona a outras ações envolvendo o mesmo imóvel.

Ações de usucapião e demandas possessórias relativas ao mesmo imóvel podem ser reunidas por conexão quando houver risco de decisões conflitantes.

A especialização da Vara Agrária configura regra de competência funcional aplicável a litígios rurais com dimensão coletiva e repercussão fundiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput, e 343; Resolução TJPA nº 018/2005-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.051.579/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; TJMS, Conflito de Competência Cível nº 1605085-17.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 2ª Câmara Cível, j. 25.09.2025, DJe 29.09.2025; STJ, REsp nº 967.815/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.08.2011, DJe 05.09.2011.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FABRICIO COELHO SOARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação de Usucapião nº 0801350-92.2022.8.14.0053, que declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Redenção, ao fundamento de existência de litígio coletivo fundiário e conexão com ação possessória anteriormente ajuizada.

Na origem, cuida-se de
Ação de Usucapião Ordinária
proposta por
EVERTON ANDRÉ PELEGRINI
em face do ora agravante, tendo por objeto área rural correspondente a 55 (cinquenta e cinco) alqueires, incidente sobre a matrícula nº 1.446, lote nº 22, do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu/PA.

Sobreveio decisão que reconheceu a incompetência do juízo cível, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária, sob o argumento de que a controvérsia estaria inserida em contexto mais amplo de conflito fundiário, envolvendo ação possessória e outras demandas relacionadas ao mesmo imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de conexão ou prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, destacando que posse e propriedade são institutos distintos, com fundamentos jurídicos diversos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Afirma que o simples fato de as demandas versarem sobre o mesmo imóvel não autoriza a reunião dos feitos nem o deslocamento da competência, sobretudo porque as ações de usucapião possuem natureza individual e instrução probatória própria.

Argumenta, ainda, que relatório da Comissão de Soluções Fundiárias constatou a inexistência de ocupação coletiva ou situação social que caracterize conflito agrário estruturado, inexistindo, portanto, fundamento para aplicação da Resolução nº 018/2005-GP. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo com a remessa indevida dos autos, inclusive com possível retardamento do cumprimento da ordem de reintegração de posse já deferida em ação própria.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Vara Agrária e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da Vara Cível de São Félix do Xingu/PA.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 33039943 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou através do parecer ID 35405800.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu, determinando a remessa dos autos de ação de usucapião à Vara Agrária da Comarca de Redenção, sob o fundamento de existência de conflito fundiário coletivo e conexão com outras demandas possessórias envolvendo o mesmo imóvel.

O juízo de origem, ao reconhecer sua
incompetência absoluta
, fundamentou sua decisão na constatação de que a demanda de usucapião se insere em um
contexto fundiário coletivo
, tendo como pano de fundo conflito possessório mais amplo, em razão da existência de
diversas ações conexas e sobreposição de litígios
relacionados ao mesmo imóvel rural e a terceiros ocupantes.

Nesse contexto, há de se reconhecer que a remessa dos autos à Vara Agrária, unidade jurisdicional especializada instituída por força da
Resolução nº 018/2005-GP do TJPA
, atende à diretriz de que, sendo o litígio relacionado à posse e propriedade rural, com caráter coletivo e implicações para a política de regularização fundiária, compete à Vara Agrária o seu processamento e julgamento.

Com efeito, a alegação do agravante de que as ações de usucapião possuem natureza individual e que, por isso, não se comunicam com a ação possessória anteriormente proposta carece de respaldo jurídico, especialmente diante da orientação mais recente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que vem
reconhecendo a conexão entre demandas possessórias e ações de usucapião
quando fundadas sobre o mesmo imóvel e o mesmo contexto fático, porquanto o julgamento isolado dessas ações pode, sim,
ensejar decisões conflitantes
e comprometer a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ. 1 . Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023.2. O propósito recursal é decidir (I) se, na ação de usucapião rural, é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse.3 . No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
4. A ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção arguindo imissão na posse .
5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem.6 . É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção .8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.9. Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse .10. Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem.11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção.

(STJ - REsp: 2051579 MT 2023/0027056-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifos nossos)

A jurisprudência pátria em igual sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES POSSESSÓRIA E DE USUCAPIÃO – MESMO IMÓVEL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO DOS PROCESSOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA USUCAPIÃO RECONHECIDA I. CASO EM EXAME Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em razão da tramitação de duas ações distintas envolvendo o mesmo imóvel: uma ação de usucapião, ajuizada por José Eugênio dos Santos e Maria Aparecida Soares Siqueira Santos em 2022 contra Elena Benjamim Oshiro e Masaru Oshiro; e uma ação de reintegração de posse proposta em 2024 por David Benjamim Filho e Laldiceia dos Santos Benjamim em face dos mesmos autores da usucapião. Verifica-se identidade de partes, além da identidade do bem imóvel litigioso, embora as pretensões sejam distintas: reconhecimento de domínio por meio de usucapião e proteção possessória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a existência de conexão entre as ações, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, e a definição do juízo competente para processar e julgar ambas as demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR As ações possuem causa de pedir remota comum (a posse) e têm por objeto o mesmo imóvel, o que atrai a aplicação do art . 55, § 3º, do CPC, que determina a reunião dos processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a conexão entre ações de usucapião e ações possessórias relativas ao mesmo imóvel, ainda que sob fundamentos jurídicos distintos, pois a sentença proferida em uma poderá comprometer a coerência e a eficácia da outra. Reconheceu-se que o juízo da ação de usucapião, por já estar familiarizado com os fatos e as provas, reúne melhores condições para processar também a ação possessória, em prestígio ao princípio da celeridade processual e à segurança jurídica. IV . DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento:
Há conexão entre ações de usucapião e possessória quando versam sobre o mesmo imóvel e possuem causa de pedir remota comum, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devendo ser reunidas para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes.
O juízo da ação de usucapião é o mais adequado para processar e julgar também a ação possessória subsequente, por já estar instruído quanto aos fatos e provas, em observância à celeridade e à coerência processual . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Conflito de competência cível n. 1606399-32 .2024.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel . Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 21/11/2024, p. 25/11/2024. STJ, REsp 967 .815/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04/08/2011, DJe 05/09/2011 . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, julgaram improcedente o conflito suscitado, nos termos do voto do Relator..

(TJ-MS - Conflito de competência cível: 16050851720258120000 Dourados, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 25/09/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025) (grifos nossos)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante,
a identidade do imóvel
objeto da Ação de Reintegração de Posse (autos n.º 0801350-92.2022.8.14.0053) e da Ação de Usucapião de que trata o presente feito, somada à pluralidade de demandas análogas em trâmite,
caracteriza hipótese inequívoca de conexão
, na forma do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, tornando-se prudente e juridicamente adequada a reunião dos feitos perante o juízo especializado.

Outrossim, o reconhecimento da competência da Vara Agrária
não se confunde com restrição de acesso à jurisdição ordinária
, mas sim com a aplicação da regra de competência funcional, segundo a matéria e a especialidade do órgão julgador, nos moldes traçados pela Resolução TJPA n.º 018/2005-GP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se hígida a decisão agravada que reconheceu a competência da Vara Agrária da Comarca de Redenção para processar e julgar a Ação de Usucapião em apreço.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 11/05/2026